Tribunal: TJPA
Processo: 0029468-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029468-42.2019.8.14.0401

APELANTE: MATEUS EMERSON MOURAO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0029468-42.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

APELANTE: MATEUS EMERSON MOURÃO TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, II, V E §2º - A, I E 146, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.
INVIABILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS REVELOU QUE O RECORRENTE PRATICOU A AÇÃO DELITUOSA EM APREÇO COM UM ADOLESCENTE. RESSALTA-SE QUE A VÍTIMA EM JUÍZO DEIXOU CLARO QUE O COMETIMENTO DO ROUBO FOI PRATICADO PELO ACUSADO NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE, FAZENDO UMA DAS VÍTIMAS REFÉM. DESSA FORMA, PODE-SE AFIRMAR QUE HAVIA O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES. PORTANTO, MAIOR CREDIBILIDADE MERECE A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA, NO SENTIDO DE RECONHECER A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUE REPOUSA SOBRE O ACUSADO, ISTO EM VIRTUDE DA HARMONIA QUE SE EXTRAI ENTRE O DEPOIMENTO DA MESMA, QUER ENTRE SI, QUER ENTRE O ALEGADO POR ESTA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Fechado, para os crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, além da pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, para o crime de constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de novembro de 2022 e término no dia 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MATEUS EMERSON MOURÃO TEIXEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(ID nº 11227856), que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
além de
18 (dezoito) dias-multa,
em regime
Fechado,
pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II, V e §2º - A, I
e
146, ambos do Código Penal Brasileiro,
além de
06 (seis) meses de detenção,
em regime
Aberto,
pelo crime tipificado no artigo
244-B do ECA.

Na
denúncia
(fls. 140/144, ID nº 11227745), o representante do Ministério Público narrou que no dia 06/12/2019, o ora denunciado na companhia do adolescente Elionay Alves Nobre (17 anos), em unidade de desígnios, por volta das 07:40 horas, dirigiram-se a Farmácia Popular, situada na Pedro Miranda e mediante grave ameaça anunciaram o assalto.

O denunciado e o coautor adolescente estavam armados com pistola e exigiam os pertences de todos que ali estavam. A vítima Telma Cristina sofreu violência física e psicológica, pois foi confundida com a gerente e os coautores faziam perguntas acerca do dinheiro que ela não sabia responder, por isso foi agredida no braço, bem como foi colocado saco de lixo na sua cabeça.

Persistindo na intimidação, o denunciado ainda efetuou dois disparos com a arma de fogo.

Pela citada vítima foi entregue aos autores um aparelho celular e um saco contendo a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e outro contendo a importância de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais). Tal vítima ficou com sua liberdade restringida sofrendo humilhações por tempo considerável.

Houve ainda a abordagem de Manoel Neto do qual foi exigido e subtraído mediante grave ameaça aparelho celular e de Millian Sousa da qual foi subtraído dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A conduta do denunciado assim como do adolescente era de ameaçar a todos que estavam na farmácia e arrecadar os bens. Após a subtração, os coautores empreenderam fuga.

Durante a fuga, o denunciado avistou uma viatura da polícia e populares lhe seguindo, então, continuando na conduta delitiva, abordou o cidadão Laercio da Rocha Marques que estava caminhando em via pública com destino a exercer sua atividade na Feira e o manteve como refém.

Policiais fecharam o cerco a ambos os coautores e após intensa negociação, o denunciado foi preso em flagrante e o adolescente apreendido. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II, V e §2º - A, I e 146, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 529/535, ID nº 11227885), o recorrente pugnou
pela
absolvição por insuficiência probatória

para o crime de corrupção de menores
, e, pelo
afastamento do concurso de agentes quanto ao crime de roubo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 538/542, ID nº 11227888), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 546/554, ID nº 11334430), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas para o crime de corrupção de menores
, pelo fato de que não existe nos autos comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, bem como pelo
afastamento do concurso de agentes quanto ao crime de roubo
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

A propósito, restou comprovando a idade do adolescente pelo laudo pericial realizado no adolescente, atestando ser ele menor à época dos fatos.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa.

Explico.

A qualificadora do concurso de pessoas serve a aumentar a reprimenda penal tendo em vista que a presença de dois agentes aumenta o poder de intimidação da vítima, assim, a sua simples presença para eventual reforço, intimidação ou contribuição com a fuga, que o caracterizam como partícipe da ação criminosa, já dar azo a incidência da qualificadora de concurso de agentes.

O conjunto probatório coligido aos autos revelou que o recorrente praticou a ação delituosa em apreço com um adolescente, menor de idade.

Em juízo, a vítima LAERCIO DA COSTA BARROS declarou:

“(...)
Que trabalha vendendo farinha; que não viu quando os nacionais vinham correndo com arma na mão, que quando olhou,
um deles apontou a arma para sua cabeça
e pediu para que ficasse quieto que nada iria acontecer com ele; que não levaram nada dele, que só ficou como refém deles; que
reconheceu o réu e o adolescente na delegacia
; que ficou refém deles entre duas horas e duas horas e meia; que eles ficaram negociando com os policiais que queriam a família deles, queriam a imprensa em troca de sua soltura; que só soube depois do roubo à farmácia
(...).”

No mesmo sentido, a testemunha PM SANTOS BRITO relatou em juízo:

(...) Que se recorda dos fatos; no dia estava como condutor da viatura; que se deparam com várias vítimas apontando para os nacionais em fuga
, cada um com uma pistola na mão; que ao se aproximar deles, como não tinha mais como fugirem (réu e adolescente), pegaram um feirante como refém
; que o maior passou a fazer a negociação; que depois chegou o delegado e encerrou a negociação; que a negociação demorou por volta de meia hora; que apareceram duas vítimas do roubo (...).

A testemunha PM MARCELO FURTADO DA LUZ, quando ouvido em juízo, relatou:

(...) Que viram a população indicando
os nacionais como autores de um delito
; que os nacionais passaram a correr e a viatura passou a segui-los; que quando encostaram a viatura,
os nacionais
viram que não havia mais saída para fugir e pegaram o feirante com refém; que um deles estava com a arma apontada para a cabeça da vítima; que os nacionais estavam muito nervosos; que os réus concordaram em se entregar; que quando os nacionais estavam na viatura, começou a parecer as vítimas da farmácia; que a negociação levou de trinta e cinco a quarenta minutos; que os nacionais portavam duas pistolas; que ambas as armas estavam carregadas; que apareceram uma moça e um rapaz como vítimas dos nacionais; que apreenderam dinheiro e celular;

que o adolescente não parecia ser adolescente (...).

Em interrogatório judicial, o réu
MATEUS EMERSON MOURÃO TEIXEIRA
confessou os crimes e relatou:

(...) Que realmente cometeu o crime, mas que não roubou celular, inclusive tem nas câmeras; que anunciou o assalto e colocou a vendedora dentro de uma sala; que fez aquilo por um ato de desespero; que a única que ficou ao seu lado foi uma senhora; que
recebeu um convite do menor e outro interno que conseguiu se evadir
;
que só anunciou o assalto e chegou a pegar o dinheiro
; que deu um disparo perto de sua perna, porque não sabia manusear a arma; que não colocou arma no senhor refém; que jogou alguns pertences dentro da lixeira; que só pegou dinheiro e remédios;
que conseguiu a pistola com o adolescente; que conhece o adolescente de vista, pois moram no mesmo bairro
; que não sabia quem era a gerente e não confundiu a senhora com a gerente; que encontrou a senhora em frente da farmácia e anunciou o assalto, que ela lhe entregou celular e ele disse que não queria celular, momento em que jogou o celular na lixeira (...).

Através das provas carreadas aos autos constata-se que a vítima e testemunhas que participaram da detenção do acusado e adolescente em seus depoimentos em juízo, deixaram claro que o crime foi praticado pelo réu acompanhado de um adolescente.

Assim, demonstrado que o réu agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.

Logo, podemos afirmar que havia o liame subjetivo entre eles. Portanto, maior credibilidade merece a versão apresentada pela vítima, no sentido de reconhecer a procedência da acusação que repousa sobre o acusado.

Em relação à palavra da vítima, observa-se que estava na cena do crime, quando foi feita refém pelo réu. Assim, têm plena certeza do que afirmou em sede policial e em juízo, uma vez que seu depoimento se encontra em perfeita consonância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES EVIDENCIADO PELOS RELATOS DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 4. Descabida a tese de afastamento da majorante do concurso de pessoas, considerando que o acervo probatório confirma a participação de dois agentes na empreitada criminosa, tendo sido explicitado pela vítima que o Apelante anunciou o assalto e subtraiu os seus pertences, enquanto o comparsa proferiu grave ameaça, tanto que a ofendida afirmou ter soltado a sua bolsa após este segundo indivíduo ter ameaçado atirar nela. Pontue-se que a referida causa de aumento da pena possui natureza objetiva, bastando, para sua configuração, a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, comunidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes do delito, independentemente de o comparsa ter sido identificado, como na hipótese dos autos (...)
(TJ-BA - APL: 05070579620208050001, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/12/2021).

Assim, não há amparo o pleito da defesa para exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado e corrupção de menores.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Fechado, para os crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, além da pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, para o crime de constrangimento ilegal.

É como voto
.

Belém, 01/12/2022